Tribunal: STF
Processo: ARE 1377149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON EM DECORRÊNCIA DA RECLAMAÇÃO FEITA POR UMA CONSUMIDORA QUE ALEGOU A AUSÊNCIA DE ENTREGA DA CÂMERA FOTOGRÁFICA COMPRADA VIA INTERNET, SENDO QUE A PAGSEGURO EFETUOU O PAGAMENTO AO VENDEDOR DO PRODUTO, RESTANDO INFRUTÍFERA A SUA PRETENSÃO DE ESTORNO DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA ANULAR A DECISÃO ADMINISTRATIVA E A MULTA IMPOSTA, POR ENTENDER QUE INEXISTE BASE FÁTICA E LEGAL PARA SUA APLICAÇÃO. RECORRE O PROCON PRETENDENDO SEJA JULGADO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO QUE MERECE PROSPERAR. A QUESTÃO FOI ANALISADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, SENDO CERTO QUE O PARECER JURÍDICO, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, RESTOU FUNDAMENTADO NO SENTIDO DE EXISTIR CLÁUSULA ABUSIVA NO TERMO DE ADESÃO, A QUE O CONSUMIDOR TEM QUE SE SUBMETER, PARA REALIZAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO PAGSEGURO. ASSIM, POR INFRINGÊNCIA AO ART. 51, I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, FOI APLICADA À EMPRESA A MULTA ORA IMPUGNADA. HÁ DE SE DESTACAR QUE OS ATOS ADMINISTRATIVOS OSTENTAM ATRIBUTOS, ENTRE ESTES OS DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE, O QUE TRANSFERE AO AUTOR O ÔNUS DE DEMONSTRAR A SUPOSTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE EVIDENTE ILEGALIDADE QUE PERMITA A REVISÃO PELO JUDICIÁRIO DO ATO ADMINISTRATIVO ORA IMPUGNADO, VEZ QUE FOI GARANTIDO O DIREITO DO CONTRADITÓRIO À RÉ, QUE APRESENTOU A SUA DEFESA, SENDO QUE AS TESES DEFENSIVAS FORAM OUVIDAS E ANALISADAS, PORÉM INDEFERIDAS. A POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO INTERVIR EM ATOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É MEDIDA EXCEPCIONAL, SENDO PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, SOB PENA DE INTROMISSÃO NO MÉRITO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É DEFESO AO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ASSIM, O JULGADOR DEVE APENAS VERIFICAR SE O ATO SE EFETIVOU OU NÃO COM BASE NO ORDENAMENTO JURÍDICO, GUIADO PELOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IN CASU, O MAGISTRADO ADENTROU AO MÉRITO ADMINISTRATIVO QUANDO RECONHECEU A AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA EMPRESA, VEZ QUE ANALISOU OS FATORES CONSTITUTIVOS DO MOTIVO PARA A APLICAÇÃO DA MULTA, APRECIANDO A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ATO, MATÉRIA ESTA AFETA APENAS AO ADMINISTRADOR. DESTA FEITA, DEVE SER AFASTADA A PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL DE ANULAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. QUANTO AO VALOR DA MULTA, SÃO TRÊS OS CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DO SEU VALOR, QUAIS SEJAM, A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO, A VANTAGEM AUFERIDA E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR, CONSOANTE DISCIPLINA O ART. 57 CDC, BEM COMO O ART. 28 DO DECRETO Nº 2.181/97 E A LEI ESTADUAL Nº 6.007/11. IN CASU, A INFRAÇÃO COMETIDA PELO AUTOR (ART. 51, I DO CDC) IMPORTOU EM APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON, ENQUADRADA NO GRUPO III DE CLASSIFICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 6.007/11, NO VALOR ARBITRADO EM 6.573,4971 UFIRS, REPRESENTADO PELO VALOR HISTÓRICO DE R$ 17.826,67. DESTACA-SE QUE HOUVE APRESENTAÇÃO DETALHADA DOS CÁLCULOS, QUE LEVARAM EM CONSIDERAÇÃO O ENQUADRAMENTO NO GRUPO III, O FATURAMENTO DA EMPRESA INFRATORA E A EXISTÊNCIA DE ATENUANTE (SER O INFRATOR PRIMÁRIO), NÃO SENDO CONSTATADA QUALQUER ILEGALIDADE OU DESPROPORÇÃO QUE POSSIBILITE AO JUDICIÁRIO A REVISÃO DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO QUE, REPITA-SE, GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, CABENDO A QUEM ALEGA DEMONSTRAR EFETIVAMENTE A ILEGALIDADE DO MESMO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, REVOGANDO A TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONDENANDO O AUTOR AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, JÁ CONSIDERANDO O TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL." (Vol. 2, fl. 240)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente